Tribunal: TJSP
Processo: 1005897-82.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDIMENTO JUDICIAL QUE NÃO COMPORTA JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO DO JULGADOR. MODALIDADE DE MECANISMO PROCESSUAL QUE PERMITE AO CREDOR SEJAM EFETUADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO FORÇADA DO CRÉDITO DE QUE É TITULAR, NO CASO DE NÃO PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DISPENSÁVEL PROCESSO DE

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDIMENTO JUDICIAL QUE NÃO COMPORTA JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO DO JULGADOR. MODALIDADE DE MECANISMO PROCESSUAL QUE PERMITE AO CREDOR SEJAM EFETUADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO FORÇADA DO CRÉDITO DE QUE É TITULAR, NO CASO DE NÃO PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DISPENSÁVEL PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. A ação de execução fundada em título extrajudicial tem por pressuposto a não satisfação, pelo devedor, de obrigação certa, líquida e exigível, e objetiva, apenas e tão somente, a satisfação do débito do exequente, por meio da expropriação de bens suficientes para tanto. Inexistindo, no caso, oposição de embargos à execução, o processo deveria prosseguir com a prática dos atos voltados à expropriação e satisfação do crédito da parte exequente. A prolação de sentença de procedência do pedido, com emissão de provimento condenatório configura 'error in procedendo', ensejando o reconhecimento de nulidade processual, diante do vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais pelo julgador. Assim, impõe-se desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ter continuidade regular de tramitação.